Tribunal: STF
Processo: ARE 1334694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. TECNICO SUPERIOR DA SAÚDE – ODONTÓLOGO. EQUIPA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILINAR. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO CORRESPONDENTE. GRATIFICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 6.285/2012. VERBAS DISTINTAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 107/2014. OPÇÃO PELA EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 
    - No âmbito do Município de Governador Valadares, o servidor público efetivo ocupante do cargo de Técnico Superior da Saúde – Odontólogo – faz jus ao vencimento básico correspondente à jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem prejuízo da gratificação prevista na Lei Municipal n. 6.285/2012, no âmbito das equipes da Estratégia de Saúde da Familiar (ESF). 
    - Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 660.010, em precedente submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 514), é inconstitucional o aumento de carga horária de servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória. 
    - A opção pela extensão de jornada de trabalho de 40 horas semanais, prevista na Lei Complementar Municipal n. 107/2014, semanais é válida para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e inciso II; 37; e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, como é inconteste que a parte autora é lotada no ESF – antigo PSF –, ela obrigatoriamente labora no regime de 40 horas semanas em tempo integral e de dedicação exclusiva, fazendo jus ao vencimento-base previsto no plano de carreiras e, ainda, à gratificação.
    (...)
    Além de a extensão de jornada sub judice não se fundamentar na LCM n. 35/2002, motivo pelo qual pouco importa se foi revogada ou não para o jjulgamento dessa causa, tampouco há falar em ausência de previsão, pois ela é fundamentada na própria LCM n. 170/2014 como já visto.
    No que concerne à Lei Complementar Municipal n. 270, de 17/12/2015, também invocada pelo apelante, verifica-se que ela instituiu o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos do Município de Governador Valadares, e nada há nela a excluir os servidores da Secretaria Municipal de Saúde ou que altere o quadro já exposto neste voto.
    Os citados incisos II e III, do seu art. 85, apenas elencam gratificações devidas a servidores que exercem “função gratificada” ou “atividades em comissão” (f. 222/223), o que não é o caso da parte autora.
    Tampouco há notícia de ter sido instituída, no âmbito do Município de Governador Valadares, lei específica de planos de cargos, carreiras e vencimentos para o pessoal da Saúde, apenas do previsto no transcrito art. 2º, da LCM n. 170/2014, razão pela qual os seus termos continuam em vigor para esses profissionais.
    Logo, uma vez que é inconteste que a Municipalidade não paga à autora o vencimento básico da jornada de 40 horas semanais, pois ela entende, equivocamente e como já exposto neste voto, que a gratificação da LM n. 6.285/2012 seria a contraprestação pelas 20 horas por semana da jornada estendida, outra solução não há a não ser a procedência do pedido, como bem consignado na sentença.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente